Tribunal: TJES
Processo: 5010153-38.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-08

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5010153-38.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GENESIO VIRGILIO PEREIRA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. NATUREZA JURÍDICA DE TUTELA INIBITÓRIA E CAUTELAR. 2. DESNECESSIDADE DE PROVA PLENA OU CONDENAÇÃO CRIMINAL. 3. CONTEMPORANEIDADE E CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. 4. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. 5. RISCO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA E MORAL DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta em face de decisão que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência, deferidas no contexto de suposta prática de crimes de ameaça e violência moral e psicológica (Lei n. 11.340/06). O apelante sustenta a inexistência de situação atual de risco, ausência de indícios de autoria e materialidade, além do longo lapso temporal desde os fatos narrados, buscando a reforma da decisão para cessar as restrições impostas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se a manutenção das medidas protetivas exige prova plena dos crimes ou se basta a cognição sumária de risco; (II) estabelecer se o decurso de tempo, isoladamente, afasta a contemporaneidade da medida quando subsiste o temor da vítima; e (III) definir se a palavra da vítima e o histórico de violência psicológica justificam a permanência da tutela inibitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A natureza jurídica das medidas protetivas da Lei Maria da Penha é de tutela inibitória e cautelar, visando prevenir agressões e resguardar a integridade física e psíquica da mulher.

4.
A concessão e manutenção das medidas prescindem de prova plena ou condenação criminal, bastando o juízo de probabilidade do direito e perigo na demora.

5.
A vigência das medidas protetivas sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, permanecendo eficazes enquanto perdurar a situação de risco, conforme o art. 19, § 6º, da Lei n. 11.340/06.

6.
O depoimento da vítima, ao narrar histórico de controle excessivo, desqualificação constante e temor paralisante, possui especial relevância e é suficiente para caracterizar a necessidade da cautela judicial.

7.
A existência de ação penal correlata por crime de natureza sexual contra as filhas do casal reforça a necessidade de manutenção do microssistema de proteção à mulher e à família.

8.
A ausência de demonstração inequívoca de cessação da animosidade impede a revogação das medidas, sob pena de gerar risco injustificado à integridade moral da recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória e devem vigorar enquanto persistir o risco à integridade da vítima, independentemente de prazo preestabelecido.

2. A palavra da vítima goza de especial relevância em crimes de violência doméstica, sendo fundamento idôneo para a manutenção de medidas cautelares quando coerente com o contexto fático.

3. A inexistência de prova cabal da cessação do conflito e da periculosidade do agente autoriza a permanência das restrições de contato e aproximação.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 226, § 8º; Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 18, 19 e 22; Lei n. 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.066.642/MG, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.08.2024.

STJ, REsp n. 2.070.863/MG, Terceira Seção, rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13.11.2024.

STJ, AgRg no HC n. 868.057/GO, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 12.03.2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.631.770/PE, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 02.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010153-38.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GENESIO VIRGILIO PEREIRA
APELADO: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5010153-38.2024.8.08.0011

DATA DA SESSÃO: 22/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
GENESIO VIRGILIO PEREIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de Michele Gomes Robles, no contexto de suposta prática de crimes de ameaça, com aplicação da Lei nº 11.340/06.

Nas razões recursais de
id. nº 16896138
, sustenta, em síntese, a inexistência de situação atual de risco, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, e o longo lapso temporal desde os fatos narrados.

Em sede de contrarrazões (
id. nº 16896139
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, argumentando que a vulnerabilidade da vítima persiste e que o receio em relação ao agressor é reiterado.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra da ilustre Procuradora
Carla Stein
, opinando pelo desprovimento do recurso (
id. nº 17903352
).

É o relatório. À revisão.

*

A SRA. ADVOGADA ELISANGELA LEITE MELO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de apelação criminal em relação a uma decisão proferida em 17 de dezembro de 2024, que negou o provimento ao pedido de revogação das medidas protetivas que tinham sido deferidas em seu desfavor.

Estive, inclusive, distribuindo memoriais nos gabinetes dos desembargadores que votarão a apelação, e a questão central tratada nesse caso não é de ordem abstrata, é de uma ordem bastante concreta. É saber se há nos autos uma demonstração atual e concreta de risco que justifique a manutenção dessas restrições à liberdade do apelante. E ainda, se há nos autos, pelo menos, indícios de existência de risco que justifiquem a manutenção dessas restrições que lhe foram impostas.

A resposta, como já foi demonstrado nos autos, é negativa. O artigo 22 da Lei Maria da Penha condiciona a aplicação das medidas protetivas à constatação de prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Requisito não verificado no caso. Mais do que isso, não há nem mesmo, por parte da suposta vítima, imputação de ameaça, agressão física, violência psicológica, moral ou patrimonial. Não se trata nem somente do relato da vítima não ter consonância nos autos, mas do próprio relato da vítima não trazer esses elementos.

Qual é o contexto fático? Esse processo foi instaurado e foi deferida a medida protetiva em razão de um fato ocorrido em 3 de dezembro de 2022. Não em razão desse fato, mas com a sua utilização como fundamento para o pedido da medida restritiva e seu deferimento.

E o que ocorreu nesse dia? Para cumprir uma visitação autorizada judicialmente à sua filha, o apelante esteve na cidade de Mariana, os fatos começaram lá, e essa visita foi frustrada pela ausência da filha mais nova, sob o fundamento de que ela estaria hospitalizada.

Tinha muito tempo que não via as filhas, então foi um momento bastante impactante e com essa frustração, foi almoçar no restaurante da cidade. Chegando lá se deparou com a filha, sozinha, sentada a uma mesa, almoçando, e se aproxima para saber o que tinha acontecido, já que ela estaria hospitalizada; quando a mãe vem de dentro do restaurante, já numa atitude mais exaltada. O que é imputado ao apelante, que consta desse processo, é que ele teria se manifestado verbalmente, questionando o que estava acontecendo, e tentado registrar aquele evento por vídeo para juntar no processo, para demonstrar, evidentemente, o descumprimento da ordem judicial de visitação. Casal separado, com diversas questões e outras ações sobre patrimônio, guarda, todas questões de uma separação litigiosa. Esse é o substrato fático a ensejar essa medida protetiva à época.

Sobre a questão atual; para que essas medidas sejam renovadas ou mantidas, é necessário que o risco, se existente, permaneça. O próprio tema 1249, estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem como escopo a proteção da vida e da integridade da mulher, registra que a duração das MPUs se vincula à persistência da situação de risco à mulher.

E o que ocorreu nesse caso? Nesse caso, a vítima nem compareceu à justiça de Cachoeiro de Itapemirim, quando o processo veio para cá, para demonstrar qualquer interesse na sua renovação. Ela foi intimada pelo juiz, que entendeu que seria mais prudente intimá-la para ouvir sobre o seu interesse e há uma certidão nos autos, simplesmente, dizendo que teria comparecido aos autos e teria manifestado o seu desejo na prorrogação das medidas.

Não consta nenhuma informação de risco, de qualquer situação que justificasse essa prorrogação. Tão somente o desejo da vítima dessa manutenção.

Um dos pontos que tratamos aqui é a violação ao contraditório e ampla defesa do apelante, porque quando se tentou discutir, no âmbito da medida cautelar, os fatos e a ausência de risco, a decisão foi no sentido de que por se tratar de uma medida cautelar, isso não deveria ser discutido ali, mas em um eventual processo criminal.

Acontece que não existe esse processo criminal, não existe boletim de ocorrência em relação a esse fato, que é o fundamento da medida protetiva. Então, não se tem onde discutir os fatos que são tratados na medida cautelar.

Uma pergunta que foi feita pelo próprio apelante, para que revogar essa medida, já que não tem interesse no contato com a suposta vítima. O problema é que essa medida afeta diretamente a relação dele com as filhas. Numa sentença que foi prolatada em um processo de regulamentação de visita, em Cachoeiro de Itapemirim, e que determina exatamente como vai ser, já aponta os efeitos nocivos da litigiosidade excessiva sobre as crianças. E diz mais, que são as crianças que mais sofrem pelos respingos de um relacionamento conflituoso entre seus genitores. E indica, para que ocorra um contato amistoso, necessário se faz a realização de um tratamento psicológico, preferencialmente de toda a família, visando a busca de recuperar a afinidade perdida entre pai e filha. Ou seja, isso num processo em que teve cognição instrutória e colheita de prova, tem essa decisão.

Esse é um entre vários outros processos que impedem a relação paterno filial, que reforça a imagem ameaçadora do pai, a negativa da imagem do pai, que hoje é réu até em processo criminal, também por fato inexistente, que a gente aposta bastante em sua absolvição.

Finalmente o apelante registra que se em 2022, considerando todo o contexto social que vivemos no Brasil, social e político, de tanta violência contra a mulher, de tanto risco e necessidade de proteção da integridade da mulher, foi deferida essa medida em favor da vítima, poderia até se entender alguma coerência diante do contexto do País e não do caso específico.

No entanto, três anos depois, já havendo sentença de regulamentação de visita, que está totalmente descumprida, afastamento do apelante de suas filhas por vários anos porque ele não consegue ter contato com elas, e o prejuízo, tanto para ele quanto para as crianças; não há mais como sustentar, sem qualquer indício de existência de risco, nem mesmo a manifestação, nesse sentido, a manutenção da referida medida.

É por isso que se requer o provimento do recurso de apelação para que sejam revogadas as medidas de exceção. Muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 06/05/2026

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
GENESIO VIRGILIO PEREIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de Michele Gomes Robles, no contexto de suposta prática de crimes de ameaça, com aplicação da Lei nº 11.340/06.

Narra a inicial que o apelante teria praticado violência moral e psicológica contra sua ex-companheira, manifestada por ameaças e condutas de vigilância, o que ensejou o deferimento original das medidas pela Comarca de Mariana/MG. Ao fim da instrução sumária nesta fase cautelar, a decisão recorrida manteve as restrições por entender persistentes os requisitos legais.

Nas razões recursais de
id. nº 16896138
, sustenta, em síntese, a inexistência de situação atual de risco, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, e o longo lapso temporal desde os fatos narrados.

Pois bem.

A análise do caderno processual revela que as medidas protetivas de urgência foram originalmente deferidas em 2022, após relatos de ameaças e violência psicológica praticadas pelo apelante contra a ex-companheira.

A decisão manteve restrições de contato e aproximação ao fundamento de que indícios de violência doméstica permanecem demonstrados por Boletim Unificado e declarações da vítima.

Ressalto que a natureza jurídica das medidas protetivas da Lei Maria da Penha é de tutela inibitória e cautelar, destinada a prevenir agressões e resguardar integridade física e psíquica da mulher.

Para sua concessão e manutenção, prescinde-se de prova plena ou condenação criminal, bastando juízo de cognição sumária sobre probabilidade do direito e perigo na demora.
(STJ - REsp: 2066642 MG 2023/0127622-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024)

A argumentação defensiva sobre a falta de contemporaneidade não prospera. Isso porque a manutenção das medidas protetivas sujeita-se à cláusula
rebus sic stantibus
, vigendo enquanto perdurar situação de risco à ofendida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono no entendimento de que “
não há como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos, o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado
” (
REsp n. 2.070.863/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025)
.

Ademais, o que se extrai do art. 19, § 6º, incluído pela Lei n. 14.550/2023, é que "
as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
".

A vítima, por sua vez, apresenta histórico detalhado de vulnerabilidade, narrando um relacionamento marcado por controle excessivo e violência psicológica. Em seu depoimento e entrevistas, relata que o apelante impunha restrições ao seu exercício profissional, impedindo-a de trabalhar fora e até de realizar estágios durante a faculdade.

Ademais, descreve episódios de desqualificação constante, sendo chamada de "gorda e feia" em momentos de fragilidade após abortos espontâneos, além de sofrer rigoroso controle financeiro, sendo obrigada a "prestar conta de centavos" da logística doméstica.

Narra ainda o temor paralisante que sente pelo apelante, a quem descreve como "um general" em casa. Durante os fatos que motivaram o recrudescimento das medidas em 2022, declarou que, ao receber mensagens do apelante perguntando seu paradeiro, não respondeu por "sentir medo". Relatou que, no encontro em um restaurante, o apelante a teria insultado como "bandida" e ameaçado filmá-la, gerando insegurança que a obrigou a buscar auxílio com terceiros no local.

As manifestações da vítima relatando a sua vulnerabilidade e demonstrando interesse em manter as medidas protetivas demonstram ainda mais evidente o elemento da contemporaneidade, sendo suficiente para justificar a cautela judicial. Dessa forma, não verifico expressivo lapso temporal capaz de desconfigurar a necessidade da medida. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA PARA O AFASTAMENTO DAS MEDIDAS. APRECIAÇÃO ACERCA DA DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A medida protetiva de urgência requerida para resguardar interesse individual de uma vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher tem natureza indisponível, haja vista que a Lei Maria da Penha surgiu no ordenamento jurídico brasileiro como um dos instrumentos que resguardam os tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é parte, e assumiu o compromisso de resguardar a dignidade humana da mulher, dentre eles, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres.

2.
Conforme destacado na decisão ora impugnada, o Tribunal de origem, ao restabelecer as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, ex-companheira do agravante, apresentou fundamentação concreta, haja vista que "a vítima foi categórica em manifestar pelo interesse na manutenção das medidas protetivas de urgência, pois seu ex-companheiro havia aparecido no seu antigo endereço e temia que se ele soubesse da revogação das proibitivas contra ele, apareceria e a ameaçaria novamente". No mais, não há que se falar em falta de contemporaneidade no restabelecimento das medidas pelo Tribunal de origem, pois não transcorrido lapso temporal expressivo a ponto de desnaturar a necessidade da medida, haja vista que a manifestação da vítima se deu em março de 2023 e o acórdão foi julgado em outubro de 2023.

3. É oportuno ressaltar que a Terceira Seção desta Corte firmou o entendimento de que, "Antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas, independente da extinção de punibilidade do autor" (AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023). [...] 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 868.057/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Vale ressaltar que a palavra da vítima é de suma importância, especialmente em se tratando de crimes de violência doméstica. Condutas abusivas ocorrem, ordinariamente, no recôndito do lar ou em situações de proximidade familiar, sem testemunhas oculares, o que confere especial peso aos relatos da ofendida quando coerentes com contexto de animosidade demonstrado.

Este, é inclusive, o posicionamento predominante da jurisprudência:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)
4.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
(...)

(AgRg no AREsp n. 2.631.770/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

A existência de ação penal por crime de natureza sexual contra as filhas (0002840-82.2022.8.08.0011) atrai a incidência do microssistema de proteção à mulher e à criança, onde o risco é aferido pela gravidade das imputações e não meramente pela reiteração de ameaças.

Ademais, a tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1249) veda a revogação automática por decurso de tempo, privilegiando a autonomia da tutela inibitória.

Enquanto o apelante não demonstrar o esvaziamento cabal da animosidade e do perigo, o que se mostra difícil ante a pendência de julgamento criminal grave, a barreira protetiva deve ser mantida para resguardar a incolumidade física e mental da recorrida, que atua como principal anteparo protetivo das menores envolvidas.

No que tange à alegada manipulação de fatos ligada à visitação das filhas, esta deve ser apurada em via própria, no juízo de família ou em eventual instrução de queixa-crime. Nesta sede cautelar, os elementos trazidos pela defesa não são aptos a anular sentimento de insegurança da vítima nem a afastar necessidade de distanciamento entre as partes para preservação da paz social.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e alinhada aos princípios da precaução e proteção integral da mulher. A revogação prematura das medidas, sem demonstração inequívoca de cessação do conflito, representaria risco injustificado à integridade moral e psicológica da recorrida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que indeferiu a revogação das medidas protetivas de urgência.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5010153-38.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: GENESIO VIRGILIO PEREIRA

RECORRIDO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação criminal interposta por
GENESIO VIRGILIO PEREIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de Michele Gomes Robles, no contexto de suposta prática de crimes de ameaça,
com aplicação da
Lei nº 11.340/06.

Narra a inicial que o apelante teria praticado violência moral e psicológica contra sua ex-companheira, manifestada por ameaças e condutas de vigilância, o que ensejou o deferimento original das medidas pela Comarca de Mariana/MG. Ao fim da instrução sumária nesta fase cautelar, a decisão recorrida manteve as restrições por entender persistentes os requisitos legais.

Nas razões recursais de
id. nº
16896138
,
s
ustenta, em síntese, a inexistência de situação atual de risco, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, e o longo lapso temporal desde os fatos narrados.

Pois bem.

A análise do caderno processual revela que as medidas protetivas de urgência foram originalmente deferidas em 2022, após relatos de ameaças e violência psicológica praticadas pelo apelante contra a ex-companheira.

A decisão manteve restrições de contato e aproximação ao fundamento de que indícios de violência doméstica permanecem demonstrados por Boletim Unificado e declarações da vítima.

Ressalto que a natureza jurídica das medidas protetivas da Lei Maria da Penha é de tutela inibitória e cautelar, destinada a prevenir agressões e resguardar integridade física e psíquica da mulher.

Para sua concessão e manutenção, prescinde-se de prova plena ou condenação criminal, bastando juízo de cognição sumária sobre probabilidade do direito e perigo na demora.
(STJ - REsp: 2066642 MG 2023/0127622-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024)

A argumentação defensiva sobre a falta de contemporaneidade não prospera. Isso porque a manutenção das medidas protetivas sujeita-se à cláusula
rebus sic stantibus
, vigendo enquanto perdurar situação de risco à ofendida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono no entendim
ento de que “
não há como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos, o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado
” (
REsp n. 2.070.863/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025)
.

Ademais, o que se extrai do
art. 19, § 6º, incluído pela Lei n. 14.550/2023, é que "
as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
".

A vítima, por sua vez, apresenta histórico detalhado de vulnerabilidade, narrando um relacionamento marcado por controle excessivo e violência psicológica. Em seu depoimento e entrevistas, relata que o apelante impunha restrições ao seu exercício profissional, impedindo-a de trabalhar fora e até de realizar estágios durante a faculdade.

Ademais, descreve episódios de desqualificação constante, sendo chamada de "gorda e feia" em momentos de fragilidade após abortos espontâneos, além de sofrer rigoroso controle financeiro, sendo obrigada a "prestar conta de centavos" da logística doméstica.

Narra ainda o temor paralisante que sente pelo apelante, a quem descreve como "um general" em casa. Durante os fatos que motivaram o recrudescimento das medidas em 2022, declarou que, ao receber mensagens do apelante perguntando seu paradeiro, não respondeu por "sentir medo". Relatou que, no encontro em um restaurante, o apelante a teria insultado como "bandida" e ameaçado filmá-la, gerando insegurança que a obrigou a buscar auxílio com terceiros no local.

As manifestações da vítima relatando a sua vulnerabilidade e demonstrando interesse em manter as medidas protetivas demonstram ainda mais evidente o elemento da contemporaneidade, sendo suficiente para justificar a cautela judicial. Dessa forma, não verifico expressivo lapso temporal capaz de desconfigurar a necessidade da medida. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA PARA O AFASTAMENTO DAS MEDIDAS. APRECIAÇÃO ACERCA DA DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A medida protetiva de urgência requerida para resguardar interesse individual de uma vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher tem natureza indisponível, haja vista que a Lei Maria da Penha surgiu no ordenamento jurídico brasileiro como um dos instrumentos que resguardam os tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é parte, e assumiu o compromisso de resguardar a dignidade humana da mulher, dentre eles, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres.

2.
Conforme destacado na decisão ora impugnada, o Tribunal de origem, ao restabelecer as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, ex-companheira do agravante, apresentou fundamentação concreta, haja vista que "a vítima foi categórica em manifestar pelo interesse na manutenção das medidas protetivas de urgência, pois seu ex-companheiro havia aparecido no seu antigo endereço e temia que se ele soubesse da revogação das proibitivas contra ele, apareceria e a ameaçaria novamente". No mais, não há que se falar em falta de contemporaneidade no restabelecimento das medidas pelo Tribunal de origem, pois não transcorrido lapso temporal expressivo a ponto de desnaturar a necessidade da medida, haja vista que a manifestação da vítima se deu em março de 2023 e o acórdão foi julgado em outubro de 2023.

3. É oportuno ressaltar que a Terceira Seção desta Corte firmou o entendimento de que, "Antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas, independente da extinção de punibilidade do autor" (AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023). [...] 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 868.057/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Vale ressaltar que a palavra da vítima é de suma importância, especialmente em se tratando de crimes de violência doméstica. Condutas abusivas ocorrem, ordinariamente, no recôndito do lar ou em situações de proximidade familiar, sem testemunhas oculares, o que confere especial peso aos relatos da ofendida quando coerentes com contexto de animosidade demonstrado.

Este, é inclusive, o posicionamento predominante da jurisprudência:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)
4.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
(...)

(AgRg no AREsp n. 2.631.770/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

A existência de ação penal por crime de natureza sexual contra as filhas
(
0002840-82.2022.8.08.0011
)
atrai a incidência do microssistema de proteção à mulher e à criança, onde o risco é aferido pela gravidade das imputações e não meramente pela reiteração de ameaças.

Ademais, a tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1249) veda a revogação automática por decurso de tempo, privilegiando a autonomia da tutela inibitória.

Enquanto o apelante não demonstrar o esvaziamento cabal da animosidade e do perigo, o que se mostra difícil ante a pendência de julgamento criminal grave, a barreira protetiva deve ser mantida para resguardar a incolumidade física e mental da recorrida, que atua como principal anteparo protetivo das menores envolvidas.

No que tange à alegada manipulação de fatos ligada à visitação das filhas, esta deve ser apurada em via própria, no juízo de família ou em eventual instrução de queixa-crime. Nesta sede cautelar, os elementos trazidos pela defesa não são aptos a anular sentimento de insegurança da vítima nem a afastar necessidade de distanciamento entre as partes para preservação da paz social.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e alinhada aos princípios da precaução e proteção integral da mulher. A revogação prematura das medidas, sem demonstração inequívoca de cessação do conflito, representaria risco injustificado à integridade moral e psicológica da recorrida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que indeferiu a revogação das medidas protetivas de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.